Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 701, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS FÁTICAS ALEGADAS APENAS NA VIA RECURSAL.
1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto probatório dos autos demonstra a incapacidade da autora para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento familiar, de forma a justificar a concessão da gratuidade da justiça requerida no âmbito recursal. Preliminar acolhida.
2. Conforme dispõe o art. 239, §1°, da legislação processual, o comparecimento espontâneo da parte ré aos autos supre eventual nulidade da citação e dá início ao prazo para apresentação de contestação, sendo desnecessária a expedição de novo ato citatório destinado a litigante que já integrou a relação processual. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico acadêmico e a ficha financeira do aluno, constando as mensalidades inadimplidas.
4. Na hipótese em que a parte ré não apresenta embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, §2°, do Código de Processo Civil, ficando obstada, inclusive, a discussão de matérias conhecíveis de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.
5. A impossibilidade de discussão acerca das matérias fáticas alegadas no âmbito recursal se justifica não apenas em decorrência da observância do disposto na legislação processual, mas também para evitar a supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Recurso de apelação desprovido.